Tribunal: STJ
Processo: 5001030-22.2021.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058234 - RS(2025/0370469-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: AIRES KOVALSKI
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MARLENE ROSANE LIMA VAN DER SLUIJS
ADVOGADA
: KATIUSCIA MACHADO DA SILVA - RS057334
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta ter havido impugnação específica dos
fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, requerendo
a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental pela Turma julgadora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, de modo a
afastar o óbice da
e autorizar o conhecimento do
Súmula 182/STJ
recurso.
III. Razões de decidir
4. A pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a alegar, de forma genérica, que
teriam sido atacados os fundamentos da decisão originária que não
admitiu o recurso especial.
5. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão recorrida, não sendo
suficientes alegações genéricas, ataques tardios ao conteúdo da decisão
ou mera insistência no exame do mérito da controvérsia.
6. O art. 1.021, § 1o, do
exige que, na petição de agravo
CPC/2015
interno, o recorrente impugne especificamente os fundamentos da
decisão agravada, requisito que não foi observado no caso concreto.
7. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, impondo-se o não conhecimento do agravo
regimental.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54728666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:27
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bbb18c9-604e-44b0-baa7-590495ca95b1

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Deve-se impugnar de forma específica e pormenorizada os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
sob pena de incidência da
e de não
CPC/2015,
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo regimental.
§ 1o;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
Súmula 182 do Superior Tribunal de
Jurisprudência relevante citada:
Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:27
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bbb18c9-604e-44b0-baa7-590495ca95b1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058234 - RS(2025/0370469-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: AIRES KOVALSKI
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MARLENE ROSANE LIMA VAN DER SLUIJS
ADVOGADA
: KATIUSCIA MACHADO DA SILVA - RS057334
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta ter havido impugnação específica dos
fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, requerendo
a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental pela Turma julgadora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, de modo a
afastar o óbice da
e autorizar o conhecimento do
Súmula 182/STJ
recurso.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54728429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:11
Código de Controle do Documento: 52c95783-10b9-4958-b553-7d5ffe6b8428

4. A pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a alegar, de forma genérica, que
teriam sido atacados os fundamentos da decisão originária que não
admitiu o recurso especial.
5. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão recorrida, não sendo
suficientes alegações genéricas, ataques tardios ao conteúdo da decisão
ou mera insistência no exame do mérito da controvérsia.
6. O art. 1.021, § 1o, do
exige que, na petição de agravo
CPC/2015
interno, o recorrente impugne especificamente os fundamentos da
decisão agravada, requisito que não foi observado no caso concreto.
7. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, impondo-se o não conhecimento do agravo
regimental.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Deve-se impugnar de forma específica e pormenorizada os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
sob pena de incidência da
e de não
CPC/2015,
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo regimental.
§ 1o;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
Súmula 182 do Superior Tribunal de
Jurisprudência relevante citada:
Justiça.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AIRES KOVALSKI contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ fls.
).
503/504
Sustenta a parte agravante que "houve sim impugnação específica dos
fundamentos que levaram à inadmissão do Recurso Especial" (e-STJ fl. 519), razão pela
Documento eletrônico VDA54728429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:11
Código de Controle do Documento: 52c95783-10b9-4958-b553-7d5ffe6b8428

qual requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pela
Quinta Turma (e-STJ fls.
).
518/519
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
A pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, esbarrando
novamente no óbice da Súmula 182 desta Corte Superior, porquanto limitou-se a alegar,
genericamente, que foram atacados os fundamentos da decisão originária que não
admitiu o recurso especial.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o
§ 1o, do
determina que, na petição de
art. 1.021,
CPC/15
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Nesses casos, é inafastável a incidência da Súmula 182 deste Superior
Tribunal, segundo a qual É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:11
Código de Controle do Documento: 52c95783-10b9-4958-b553-7d5ffe6b8428

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0370469-1
AREsp 3.058.234 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50010302220218210023
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AIRES KOVALSKI
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
AGRAVANTE
: MARLENE ROSANE LIMA VAN DER SLUIJS
ADVOGADA
: KATIUSCIA MACHADO DA SILVA - RS057334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Seguida de Morte
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AIRES KOVALSKI
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MARLENE ROSANE LIMA VAN DER SLUIJS
ADVOGADA
: KATIUSCIA MACHADO DA SILVA - RS057334
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605490=40:131485@
2025/0370469-1 - AREsp 3058234 Petição : 2025/0109716-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54670986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:28:45
Código de Controle do Documento: 3A65F11D-2B2F-4ABE-B155-ECB9538EEE94